Tribunal: TJBA
Processo: 0566020-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566020-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOCTEX - EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO

APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS MARTINS SOUTO NETO, DJALMA SILVA JUNIOR, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. LEI 9.492/97. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DEFINITIVO DO PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO PROTESTO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA EM SUA INTEGRALIDADE. NÃO VERIFICADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO PREVISTAS NO ART. 26 DA LEI 9.492⁄97. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A DESCONSTITUIÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO LAVRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O presente recurso foi interposto contra a sentença que julgou improcedente a demanda. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, para que seja determinado o cancelamento definitivo do protesto de protocolo nº 33152, documento nº 1209489, do Cartório de Notas e Protestos de Títulos de Simões Filho/BA.

2
. A “sustação dos efeitos do protesto” – o que ocorreu nos presentes autos, objeto da determinação contida no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0020056-49.2017.8.05.0000 – constitui hipótese em que o protesto continua lavrado, mas seus efeitos são suspensos, inclusive a publicidade, sendo medida de caráter provisório.

3.
Cabe esclarecer que o protesto, diante da existência de dívida certa, líquida e inadimplida, constitui exercício regular de direito por parte do credor. Para que haja o cancelamento definitivo do protesto, é necessário que haja o pagamento do título ou uma decisão judicial transitada em julgado.

4.
Verifica
-
se que a apelante não obteve êxito em comprovar a ilegalidade do protesto, ou a abusividade da cobrança tampouco o adimplemento integral da dívida objeto do título lavrado, não podendo ser enquadrado em nenhuma das hipóteses de cancelamento previstas no art. 26 da Lei 9.492⁄97.

5. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0566020-73.2015.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, a

LOCTEX – EQUIPAMENTOS S/A

e, como Apelado, o

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃ
O E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA